Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724702-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO MORAES, MARIA DE FATIMA PIRES DE MATOS MORAES DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.333.988/SP (Tema 706), bem como a manutenção do acórdão divergente pela turma julgadora, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031